Tribunal: TJDFT
Processo: 0727573-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ATRAVÉS DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja possível a utilização da ferramenta “teimosinha”, deve ser observado o princípio da razoabilidade, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como, haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira.
2. No caso em tela, verifica-se que a consulta ao sistema SISBAJUD retornou infrutífera no dia 31 de julho de 2021, e, portanto, não se mostra razoável a renovação da pesquisa.
3. Não há que se falar em violação ao princípio da cooperação, tampouco ao da efetividade do processo, tendo em vista que o juízo vem cooperando com o credor/agravante ao longo da tramitação do cumprimento de sentença.
4. Recurso desprovido.